Tribunal: TJMT
Processo: 1011922-48.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011922-48.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inscrição / Documentação]

Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), JUNIO WILLIAN ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 700.329.501-60 (AGRAVADO), CRISTIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 632.444.201-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, não conheceu do recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA -
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5° Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, MM
. Juiz Roberto Teixeira Seror,
nos autos da
Mandado de Segurança
no 1028105-68.2017.811.0041, impetrado em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que concedeu a liminar pleiteada, para determinar que a Autoridade Coatora que assegurasse o direito de permanecer no rol de candidatos aprovados/classificados até decisão de mérito.

O agravante relata que a liminar deferida esgota integralmente o objeto da lide e, por isso, deve ser revogada, porque contraria o disposto no artigo 7o, parágrafo 2o, da Lei Federal n. 12.046/2009, o artigo 1o, da Lei Federal n. 8.437/1992 e os artigos 1o e 2o-B, da Lei n. 9.949/1997.

Assevera que os requisitos necessários ao deferimento da liminar não foram preenchidos, uma vez que a sua eliminação no concurso público, regido pelo Edital N.o 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, de 22 de março de 2017, deu-se porque não apresentou os documentos obrigatórios exigidos, quais sejam: a fotocópia da última declaração de bens apresentada à Receita Federal ou a declaração, nos moldes previstos no Decreto Estadual n. 4.487, de 18 de junho de 2002, com as devidas alterações, e na Instrução Normativa n. 1, de 15 de agosto de 2002 e a certidão negativa criminal da Justiça Federal.

Aduz que o Agravado apresentou a declaração de isenção de imposto de renda e a certidão da Polícia Federal, não atendendo, portanto, a exigência constante do mencionado Edital (item 16.4).

Enfatiza que o Edital previu, expressamente, a realização da investigação social, com caráter eliminatório, e o não cumprimento da regra implica a eliminação do candidato.

Defende que os critérios adotados pela Administração e pela Comissão de Avaliação não podem ser revistos pelo Judiciário, sob pena de violação ao princípio constitucional da Separação dos Poderes.

Ao final, postula a concessão do efeito suspensivo.

O pedido de efeito suspensivo foi concedido – id. 1295201.

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas - id. 1392654.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou pelo provimento do recurso de agravo de instrumento. Id. 1547677.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que
concedeu a liminar pleiteada, para determinar que a Autoridade Coatora que assegurasse o direito de permanecer no rol de candidatos aprovados/classificados até decisão de mérito.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema PJE, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em
11/10/2018,
com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“
ISTO POSTO
, consoante a fundamentação exposta, afasto a preliminar arguida,
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada, ratificando a liminar anteriormente deferida, para determinar à autoridade coatora que assegure o direito de participação do Impetrante nas demais fases do concurso, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I do CPC/2015”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020